Tribunal: TJMT
Processo: 1026513-10.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026513-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), EVALDO RIBEIRO DA SILVA (AGRAVADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O PERCENTUAL DE 50% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DO PATAMAR PARA REVOLVIMENTO DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – REEDUCANDO CONDENADO POR ROUBO COM RESULTADO MORTE

NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – APLICABILIDADE ESCORREITA PELO JUÍZO

DO PERCENTUAL DE 50% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, INCISO VI, ALÍNEA ‘A’, DA LEP–

PRECEDENTES STJ [HC
588.535]
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Por força do disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal e no artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, tem aplicação o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, mesmo no caso de condenações com sentença transitada em julgado.

Verifica-se que a alínea "a" do inciso VI do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (com a redação determinada pela Lei nº 13.964/2019) estipulou o percentual para progressão de regime de 50% (cinquenta por cento) aos condenados por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, que sejam primários. Por outro lado, o inciso VIII do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (com a redação determinada pela Lei nº 13.964/2019), menciona o percentual de 70% (setenta por cento) para os condenados reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte.

A lacuna normativa dos dispositivos legais acrescentados pela Lei nº 13.964/2019 deve ser interpretada de forma benéfica ao sentenciado, devendo incidir o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, que ostentam reincidência não específica em crime dessa natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, em desfavor do agravado EVALDO RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do Executivo de Pena nº 0000475-45.2011.8.11.0015, (cód. 152268) deferiu o pedido da defesa, determinou a aplicação da fração de 2/5 (40%) para o cálculo da progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais – LEP. (Id. 70475479)

Inconformado, em suas razões recursais, o Ministério Público argumenta, em síntese: que a utilização da fração de 2/5 (40%) para o cálculo da progressão de regime sob o argumento de que o inciso VII, do artigo 112, cuida apenas do reincidente específico e fere o princípio da proporcionalidade, pois trata o reeducando primário e o reincidente não específico da mesma forma, aplicando-se a mesma regra para ambos. Alega ainda, que a nova redação dos incisos VII e VIII, do artigo 112, da LEP, não especifica que os percentuais neles previstos recairão única e exclusivamente aos reincidentes específicos.

Assim, requer pela reforma da decisão objurgada notadamente para manter a fração de 3/5 (60%) para o cálculo da progressão de regime prisional em relação à condenação oriunda da ação penal nº 2306-89.2010.8.11.0007. (Id. 70475474)

Em sede de contrarrazões, a Defesa rebate os argumentos requerendo pelo desprovimento do agravo, mantendo-se a incolumidade da sentença. (Id. 70475478)

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado manteve a decisão combatida por seus próprios fundamentos. (Id. 70475479)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo
provimento
do agravo, nos seguintes termos: (Id. 71232468)

“[...]Com o advento da lei 13.964/2019 (pacote anticrime) houve alteração do artigo 112 da Lei de Execução Penal, referente ao lapso temporal para progressão de regime aos condenados por crimes hediondos.

Todavia, o artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não utiliza expressamente o termo reincidente específico, e também não faz distinção entre reincidência específica e reincidência comum, criando uma lacuna que abriu divergência de interpretação nos Tribunais de Justiça dos Estados, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a Sexta Turma do STJ, se a reincidência não for específica em crime hediondo, então ocorre uma lacuna legislativa que impõe ao intérprete que faça analogia in bonam partem (em favor do réu). (Habeas Corpus 581.315).

Já o entendimento da Quinta Turma é de que: não importa se a reincidência é específica ou não: se o condenado por crime hediondo não é primário, a progressão se dará somente após 60% da pena cumprida no regime inicial. (Habeas Corpus 583.751).

[...]

Dessa forma, entendo que deva incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos os agentes reincidentes, independentemente da natureza do delito anteriormente cometido.

Assim, inviável e desproporcional a interpretação no sentido de que um reincidente comum tenha tratamento igual a um réu primário.

[...]

Diante do exposto, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017-CNMP 1, adoto “per relationem” as bem lançadas razões recursais do douto Representante do Ministério Público da instância singela, e manifesto-me pelo PROVIMENTO do recurso.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, em desfavor do agravado EVALDO RIBEIRO DA SILVA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do vertido agravo. (Id.70475475)

O agravado responde a processo executivo de pena no qual

cumpre, no regime fechado, a reprimenda privativa de liberdade de 30 (trinta) anos, 04 (quatro) meses de reclusão.(Id.7047582-fls.94/95)

·

0000000-00.0000.2.00.4277 pena 5a4m0d – Art. 157, § 1º, Lei 2848/40 - Código Penal;

·

0000000-00.0000.0.20.0735 pena 4a6m0d – Art. 157,
caput
, Lei 2848/40 - Código Penal;

·

0002306-89.2010.8.11.0007 pena 20a6m0d –Art. 157, § 3º, II, Lei 2848/40 - Código Penal.

Com relação a insurgência ministerial, verifica-se que o Agravante manifestou inconformismo em face da decisão judicial proferida em 08.06.2020 (Id.70475482-fls.20/21) que, dentre outras providências, deferiu o pedido da Defesa e determinou a aplicação da fração de 2/5 (ou 40%) prevista no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais para o cálculo de progressão de regime prisional em relação à condenação oriunda da ação penal nº. 2306-89.2010.8.11.0007 e, em razão disso, interpôs agravo em execução.

Contudo, em 21.10.2020 (Id.70475482-fls.91/93), o Juízo reformou em parte a decisão para adotar o percentual de 50% (cinquenta por cento) em relação à condenação oriunda da sobredita ação penal, face ao delito hediondo, com resultado morte [latrocínio consumado], abrindo, por consequência, vista as partes.

Manifestou-se o Ministério Público pelo prosseguimento do referido agravo (Id.70475482-fls.99/100), seguido da manifestação defensiva (Id. 70475482-fls.105/106).

Para adequada contextualização do tema, transcrevo a primeira decisão, prolatada nesses termos: (Id.70475482-fls.20/21)

“[...]Vistos.

1 - O reeducando, por meio de sua advogada, requereu a aplicação da lei penal mais benéfica, para constar no cálculo de liquidação de pena a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, referente à condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 2306-89.2010.8.11.0007, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, e, por conseguinte, a retificação do atestado de pena colacionado aos autos (mov. 40.1).

2 - Instado a respeito, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito (mov. 44.1).

É o que merece registro. Fundamento e D E C I D O.

3 - Após análise detida dos autos, deverei acolher o posicionamento da Defesa, pois diante das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, e partindo da premissa de que a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), prevista no inciso VII do artigo 112 da LEP, é aplicável somente ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, exatamente como está expresso no referido dispositivo legal, logo, a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, refere-se ao agente que ainda não tenha em seu passivo condenação pela prática de crimes hediondos ou equiparados, como é o caso sub oculis.

4 - Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"(...) não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo): Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art. 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo. Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990): Art. 2º [...] § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). (Redação dada pela Lei nº 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei nº 13.964, de 2019) Para a progressão de regime, então, em razão do crime de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora revogada pela novalei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus nº 533.016 MG; Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca Decisão Monocrática; Data de Publicação: 31.03.2020)

Também neste sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DAS PENAS PARA QUE SE CONSIDERE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DIANTE DA PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS – IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º DA LEI DE DROGAS A UM DOS DELITOS QUE AFASTA O CARÁTER HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO NOVO ARTIGO 112, §5º, DA LEP – NÃO OCORRÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECIFÍCA EM CRIMES HEDIONDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0011697-24.2019.8.26.0496; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)

5 - Desta forma, embora o reeducando seja reincidente em relação aos autos da Ação Penal n. 2306-89.2010.8.11.0007, é certo que, não se trata de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, razão pela qual, DEFIRO o requerido no petitório acostado ao mov. 40.1, devendo, portanto, ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) que corresponde a 40% (quarenta por cento) em relação à condenação supramencionada.

6 - Sendo assim, proceda-se as devidas correções no SEEU, adotando-se a fração prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, para a condenação exarada nos autos n. 2306-89.2010.8.11.0007, gerando-se, posteriormente, novo atestado de pena.

7 - Com o aporte do cômputo, ouçam-se as partes.[...]”

A decisão retro foi parcialmente reformada pelo Juízo para adotar o percentual de 50% (cinquenta por cento) em relação à condenação a que alude a ação penal, face ao delito hediondo, com resultado morte [latrocínio consumado], nos seguintes termos: (Id.70475482-fls.91/93)

“[...]Vistos.

1 - Em que pese os autos tenham vindo-me conclusos para os fins do artigo 112, § 2º, da LEP, é bem de ver que a decisão de mov. 50.1, que, entre outras providências, determinou a aplicação da fração prevista no inciso V do artigo 112 da LEP (2/5 ou 40%), para a condenação exarada nos autos n. 2306-89.2010.8.11.0007, deve ser reformada nesse particular, ante o novo posicionamento deste Magistrado. Pois bem.

2 - Após minucioso estudo sobre o tema, tenho que o índice de 50% (cinquenta por cento) melhor se aplica para o cálculo de progressão regimental relacionada à condenação hedionda, com resultado morte, objeto da ação penal n. 2306-89.2010.8.11.0007.

3 - Insta consignar que, a Lei n. 13.964/2019 revogou expressamente o § 2º, do artigo 2º, da Lei 8.072/90, o qual exigia apenas a incidência da reincidência, podendo ela ser simples ou específica, para exasperar a fração de cumprimento de pena, em casos de prática de crime hediondo ou equiparado, de 2/5 (dois quintos) para 3/5 (três quintos), ficando, desde então, toda a sistemática de progressão de regime regulada pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal, o qual deve ser, rigorosamente, observado pelo Juízo da Execução Penal.

4 - Registre-se, ainda, que o artigo 112, inciso VII, da LEP, é taxativo ao afirmar que a fração de 60% (sessenta por cento) incidirá na hipótese de reincidência específica, ou seja, será aplicada ao reeducando que for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, sendo, portanto, exigível a reincidência específica para a aplicação do referido percentual para fins de progressão de regime.

5 - Na espécie, é incabível a aplicação da fração de 3/5 (ou índice 60%) em relação à condenação hedionda relacionada aos autos n. 2306-89.2010.8.11.0007, face à inexistência de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, haja vista que por ocasião da prefalada condenação, o apenado apenas possuía em seu passivo condenação pela prática de crime comum. Por outro lado, também não se pode aplicar a fração de 2/5 (ou índice de 40%), na medida em que o artigo 112, inciso VI, alínea "a", da LEP, estabelece o índice de 50% se o apenado for “condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional”, ressaltando-se que o apenado possui condenação definitiva pelo crime de latrocínio consumado (condenação proferida nos autos n. 2306-89.2010.8.11.0007).

6 - Logo, diante da lacuna normativa para hipóteses como a dos autos, visto que o reeducando não é "primário", pois já possuía condenação por "crime comum" quando da prática do delito capitulado no artigo 157, § 3º, do Código Penal (autos n. 2306-89.2010.8.11.0007), e também não é reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte (artigo 112, VIII, da LEP), não pode o condenado ser prejudicado pelo equívoco do legislador, por força da vedação à analogia in malam partem.

7 - Desta forma, e pelos fundamentos aqui expostos, verifica-se que o índice de 50% (cinquenta por cento) melhor se aplica ao caso concreto, mormente pelo fato de que o artigo112, inciso VI, "a", da LEP, se amolda perfeitamente ao caso sub examine.

8 - Corroborando este entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE ESTIPULOU O PATAMAR DE 40% OU 2/5 DE PENA CUMPRIDA COMO O REQUISITO OBJETIVO PARA A TRANSFERÊNCIA DO AGRAVADO AO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPROCEDÊNCIA – ADVENTO DA LEI N.º 13.964/2019 – NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA L.E.P. – REINCIDÊNCIA SIMPLES OU GENÉRICA NÃO MAIS ABRANGIDA PELO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – CRITÉRIO TEMPORAL MAIS GRAVOSO PARA A PROGRESSÃO QUE DORAVANTE EXIGE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM INFRAÇÕES HEDIONDAS OU EQUIPARADAS – OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO AO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO, MAS CUJA REINCIDÊNCIA SE DÁ POR FORÇA DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA DERIVADA DA PRÁTICA DE DELITO COMUM – INTEGRAÇÃO DA LACUNA LEGAL COM BASE NO PRINCÍPIO DO FAVOR REI – EXEGESE MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – MENS LEGIS QUE NÃO JUSTIFICA A INTERPRETAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA DA LEI PENAL, EM PREJUÍZO DO EXECUTADO – NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO MINISTERIAL – RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DA DECISÃO IMPUGNADA – DELITO HEDIONDO QUE RESULTOU EM MORTE DA VÍTIMA – READEQUAÇÃO DE 40% PARA 50% DO CRITÉRIO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO – ART. 112, INC. VI, ALÍNEA ‘A’, DA L.E.P. – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. 1. A Lei n.º 13.964/19 tem por escopo declarado a busca de maior efetividade na repressão das práticas delitivas, contudo, a vinculação do hermeneuta à mens legis e à intenção subjetiva do legislador não podem servir como subterfúgios para a interpretação ampla e irrestrita da lei penal, máxime em detrimento do agente executado, de modo que, diante da omissão legislativa no que refere ao requisito objetivo para a progressão de regime do reincidente genérico, impõe-se a exegese restritiva e taxativa da norma criminal, nos exatos termos ditados pela sua redação e sem estendê-la de forma prejudicial aos reeducandos que não se inserem explicitamente na vontade objetiva do texto legal. 2. À luz da revogação do §2.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.º 13.964/2019 ao art. 112 da Lei de Execução Penal, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea ‘a’, da Lei n.º 7.210/84. 3. Conhecido e desprovido o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, com providência de ofício, no sentido de retificar o percentual relativo ao cômputo da progressão regimental de 40% para 50%, ante a ocorrência de resultado morte. (N.U 1015182-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO PATAMAR PARA 30% OU 40% – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – REEDUCANDO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 50% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À luz da revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 50% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações por crimes comuns. (N.U 1016077-89.2020.8.11.0000, CÂMARASISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

9 - Ante o exposto, reformo, em parte, a decisão de mov. 50.1, para o fim de aplicar o índice de 50% (cinquenta por cento) para o cômputo da progressão regimental em relação à condenação hedionda exarada nos autos n. 2306-89.2010.8.11.0007.

10 - Passando adiante, quanto à progressão de regime, e considerando a alteração levada a efeito acima, verifica-se que o requisito objetivo para fins de progressão regimental somente restará satisfeito em 04.09.2021, conforme atestado de pena em anexo, motivo pelo qual, resta inviabilizado a concessão da benesse ao reeducando EVALDO RIBEIRO DA SILVA.

11 - Diante do novo atestado de pena, ouçam-se as partes. 12 - Após, conclusos.

13 - Sem embargo, considerando a reforma da decisão de mov. 50.1, dê-se vista dos autos ao Promotor de Justiça para se pronunciar acerca do prosseguimento do recurso de agravo em execução interposto ao mov. 61.1.[...]”

Ora, realmente, a Lei nº 13.964/19 trouxe alterações substanciais na legislação penal e processual penal, dentre elas a modificação dos percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime a apenados condenados pela prática de crimes hediondos, revogando expressamente o contido no § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90.

Com isso, ao ser revogado o dispositivo que regulava a progressão de regime na Lei de Crimes Hediondos, a normatização da progressão passou a ser regida pela Lei nº 7.219/84 – LEP, em seu artigo 112.

Visando a uma melhor compreensão da controvérsia, transcrevemos abaixo o contido no artigo 112, V a VIII, da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 13.964/19:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.”

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
” (Negritou-se)

Registro que, por se tratar de norma que regulamenta o cumprimento de pena, é correto concluir que o art. 112, da LEP, tem natureza eminentemente penal. Assim sendo, os novos percentuais de cumprimento de pena para a progressão de regime, em regra, aplicam-se apenas aos casos ocorridos a partir da vigência da nova legislação.

Outrossim, no ponto em que é mais benéfica ao apenado, a norma pode retroagir, conforme preleciona a doutrina de Juarez Cirino dos Santos
in

Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, Conceito Editorial, pág. 53:

“A lei de execução penal (Lei 7.210/84) também está submetida ao princípio constitucional da lei penal mais favorável – ou da proibição da retroatividade em prejuízo do réu, apesar de controvérsia insustentável: a) O argumento de que a ressocialização do condenado prevalece sobre o princípio constitucional da lei penal mais favorável é moralizador, repressivo e anticientífico: ninguém pode ser ressocializado segundo critérios morais alheios, a prevenção especial negativa (repressão neutralizante) é incompatível com a prevenção especial positiva (execução ressocializante) e, por último, a história do sistema penal indica o fracasso irreversível do projeto técnico-corretivo da prisão; b) ao contrário, lei de execução penal são leis penais em sentido estrito, porque a execução da pena, como objeto concreto da cominação e da aplicação da pena, é o centro nuclear do princípio da legalidade e seus incondicionais derivados constitucionais, como a aplicação retroativa da lei penal mais favorável aos fatos anteriores ‘ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’ (art. 2º, parágrafo único, CP); c) finalmente, o primado do direito penal substancial estende as garantias do princípio da legalidade ao subsistema de execução penal, com a limitação dos poderes discricionários da prisão”

Destarte, quando a reincidência decorre de crime anterior comum – tal qual alude os autos – a lei nada disse a respeito da situação, sendo, portanto, omissa. E, havendo omissão legislativa, como reconhece toda a doutrina e a jurisprudência até aqui existente sobre a questão, critério da justiça universal recomenda ao juiz adotar interpretação que mais favoreça o réu.

Nesse diapasão, defeso se torna conferir interpretação ao art. 112 da LEP, que redunde em prejuízos a direitos dos reeducandos, notadamente quando a lei é manifestamente omissa quanto à restrição deles. Nessa ordem de ideias, por falta de previsão legal, o agravante – que é condenado por crime hediondo com resultado morte (latrocínio consumado
– nº
0002306-89.2010.8.11.0007), mas que apresentava condenações anteriores por outros crimes comuns (roubos
nº.
0000000-00.0000.2.00.4277 e
nº.
0000000-00.0000.0.20.0735) – deve ser tratado como se primário fosse, aplicando a ele o percentual de 50% (quarenta por cento), conforme estabelece o art.. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da LEP.

A mesma orientação foi adotada pelo Exmo. Sr. Min. Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça [STJ], em decisão recentemente proferida no
habeas corpus
nº. 588.535/PR:

“A Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações no tocante aos percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime a apenados condenados pela prática de crimes hediondos, revogando expressamente o contido no § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990. Com isso, ao ser revogado o dispositivo que regulava a progressão de regime na Lei de Crimes Hediondos, a progressão estaria regida pela Lei n. 7.219/1984 – LEP, que, em seu art. 112, incisos VII e VIII, dispõe que as frações de 60% e 70% incidirão nas hipóteses de reincidência específica. Dessa forma, em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica. Deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).

Sendo o ora paciente condenado pela prática de homicídio qualificado, com resultado morte, seria aplicável, portanto, o contido no inciso VI, a, do retrocitado art. 112 da LEP, exigindo-se, então, o cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime
.[...]”

Assim, o entendimento jurisprudencial do TJDFT:

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PROGRESSÃO DE REGIME. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. LACUNA LEGAL. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA.

1. A nova redação do art. 112,
caput
e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado com resultado morte, o resgate da fração de 50% (cinquenta por cento) da pena para o apenado primário, e 70% (setenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte.
2. Diante da lacuna legal, para o condenado por homicídio qualificado consumado, reincidente em delito comum (não hediondo ou equiparado), impõe-se aplicar o requisito temporal de 50% (cinquenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte (
art. 112, inc. VI, aliena a, da LEP
), por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo.
3. Agravo conhecido e desprovido.”

(TJDF; RAG 07118.45-21.2020.8.07.0000; Ac. 126.5637; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; Julg. 16/07/2020; Publ. PJe 31/07/2020)

No mesmo sentido,

o TJRS:

“[...]Sendo condenado pela prática de homicídio qualificado, correta a aplicação, portanto, do contido no inciso VI, ‘a’, do art. 112 da LEP, exigindo-se, então, o cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime.
” (TJRS, AgExPe nº 70084333574 - Relatora: Desª. Rosaura Marques Borba - 25.8.2020)

Não destoa do entendimento, os arestos deste Eg. TJMT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO PATAMAR PARA 30% OU 40% – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – REEDUCANDO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 50% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
À luz da revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 50% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações por crimes comuns.

(N.U 1016077-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO

PENAL
– PROGRESSÃO DE REGIME – INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N 13.964/2019 – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO –
PERCENTUAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – LACUNA NORMATIVA – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONDENADO – ART. 112, INCISO VI, ‘A”, DA LEP, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da omissão normativa, o agravante – que foi condenado por crime hediondo, com resultado morte (
homicídio

qualificado
), e apresentava condenação anterior por crime comum (roubo) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o
percentual
de
50
% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de
Execução

Penal
. (N.U 1023208-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Pelo exposto, em dissonância com o parecer,
IMPROVEJO
o recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão agravada (Id.70475482-fls.91/93), qual seja, no percentual de 50% (cinquenta por cento) nos termos do art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da LEP, com redação dada pela Lei nº. 13.964/19, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021